Tribunal: TCU
Processo: 004.692/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) transferidos na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6186/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial relativa a recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município de Tailândia/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar sem efeito os subitens 9.2; 9.3.2; e 9.4.2 do Acórdão 6186/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. tornar sem efeito o julgamento pela irregularidade das contas de Luciano Bolsanelo Tambaroti, realizado por meio do subitem 9.3 do Acórdão 6186/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Luciano Bolsanelo Tambaroti, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inc. II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.2. corrigir, com fundamento na Súmula TCU 145, erro material identificado na fundamentação do item 9.3 do Acórdão 6186/2024-TCU-Primeira Câmara , a fim de que, onde se lê "art. 19, parágrafo único " , leia-se "art. 19, caput " , da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), e à Procuradoria da República no Estado do Pará.